Tribunal: TJMT
Processo: 1025450-76.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025450-76.2022.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN LOPES DE MATTOS - CPF: 043.418.221-44 (IMPETRANTE), Comando Geral Da Polícia Militar (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - GEC/UFMT (IMPETRADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECIDA DE OFÍCIO – AÇÃO MANDAMENTAL EXTINTA EM RELAÇÃO À AUTORIDADE ILEGÍTIMA
- CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA, AÇÕES PENAIS EM CURSO E TERMO CIRCUNSTANCIADO – CARGO DA POLÍCIA MILITAR – CONDUTA REPROVÁVEL PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA IDONEIDADE MORAL – VERIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E TEMA 22 DO STF – ORDEM DENEGADA.

O Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, não tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança no qual o impetrante se insurge contra a não recomendação no concurso público, uma vez que, de acordo com o item 18.2 do Edital 003/SEPLAG/2022, tal ato é de competência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, se a Administração Pública agiu conforme as regras previstas no edital do certame.

A idoneidade moral é um requisito objetivo indispensável para o exercício do referido cargo, sendo justificada a não recomendação ou não indicação para o desempenho deste
munus
público fundamentada na existência de ação penal contra a fé pública, situação fática esta que denota a prática de atos incompatíveis com o exercício da função pública; desse modo, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF.

A fase de investigação social não se resume apenas e tão somente a analisar antecedentes criminais, mas sim, procedimento que tem como escopo verificar se o candidato está apto para o exercício das funções públicas, como forma de evitar que sejam admitidas aquelas pessoas que não tem compromisso com a Administração Pública.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por JONATHAN LOPES DE MATTOS, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública e Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado aos Impetrados que suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde da ação.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital no. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Sustenta que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social, o Impetrante foi considerado não recomendado por motivo de existência de boletim de ocorrência em seu desfavor.

Diz que, o argumento que ensejou a desclassificação do Impetrante na fase de investigação Social é abusivo e ilegal, uma vez que a autoridade coatora se baseou nos boletins de ocorrência no 2016.138177 (do qual foi instaurado Inquérito Policial n.o 153/2016/DPJCMS/MT, dando origem a Ação Penal n.o 6238-51.2016.811.0015, sendo extinta a punibilidade, por prescrição) e no 2018.299392 (que deu origem ao o Processo Criminal n.o 0002091-98.2019.8.11.0007, em trâmite na Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT, em que o candidato figura como réu, acusado pelos crimes de ameaça e violência doméstica, sendo que este também teve extinta sua punibilidade e transitou em julgado, e além disso, todas as suas certidões de antecedentes cíveis e criminais são negativas.

Aponta que, a decisão está em absoluto descompasso com princípios constitucionais e administrativos, posto que a Administração Pública, ao analisar os antecedentes criminais do candidato, não pode se distanciar dos direitos e garantias fundamentais assegurados a todos os cidadãos pela Constituição Federal, especialmente o princípio da presunção de inocência.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar a fim de que as autoridades acoimadas coatoras, suspendam os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde final da ação.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

Deferida a medida liminar Id. 153600158.

Informações prestadas pela autoridade coatora no Id. 155341692.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, suscita preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado e do Comandante Geral da Polícia Militar, com consequente extinção da presente mandamental, sem análise de mérito (Id. 164773669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por JONATHAN LOPES DE MATTOS, contra ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Secretário de Segurança Pública, Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado aos Impetrados que suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde da ação.

Após regular aprovação nas 5 (cinco) primeiras fases, restou considerado “
não recomendado
” na fase de investigação social, em razão da existência de possuir 02 (dois) boletins de ocorrência e Ações Penais originadas desses boletins.

Após negativa na seara administrativa, impetrou o presente mandado de segurança objetivando sua reintegração no aludido certame, de modo a lhe permitir a participação no Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional.

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da Policia Militar PMMT

e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5o, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto no 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria No 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que, além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

A segurança deve ser negada
.

Sem maiores delongas, verifica-se que o candidato foi considerado
não recomendado
na fase de investigação social ante a existência de 2 (dois) Boletins de Ocorrência, 2 (dois) Ações Penais que foram extintas por prescrição, relativamente aos crimes de:
vias de fato, agressão e ameaça, contra duas ex-namoradas distintas
.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos excerto da decisão proferida administrativamente:

“Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato JONATHAN LOPES DE MATTOS, inscrito no CPF n° 043.418.221-44, foi encontrado o Boletim de Ocorrência n.o 2016.138177, natureza vias de fato. A comunicante narra que teria sido agredida pelo ex-marido.

Este que teria se deslocado até sua residência e carregado alguns objetos que o pertencia, bem como outros que não o pertencia. Diante disso, a comunicante foi até a residência do candidato para reaver seus pertences, quando ele teria a agredido.

A guarnição PM foi acionada e chegando na residência do candidato teria sido informado por ele que havia separado da comunicante e que esta chegou em sua residência jogando telhas em seu interior, como não abriu o portão, a comunicante teria pulado o muro, quando começaram a discutir, chegando a vias de fato, sendo contidos por testemunhas que se encontravam no local. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil, para as devidas providências.

Também foi encontrado o Boletim de Ocorrência n.o 2018.299392, natureza ameaça, em que a comunicante relata que teve um relacionamento amoroso com o candidato, mas que há cerca de um ano não teria mais contato com ele. Que ele mandava mensagem via aplicativo WhatsApp, porém ela apenas visualizava, mas não respondia.

Que na data da confecção do boletim de ocorrência recebeu uma mensagem via aplicativo dizendo que iria até a residência da comunicante, aparecendo logo em seguida, quando foi mandado embora.

No entanto, o candidato teria entrado na residência da comunicante, a agredindo, desferindo tapa em seu rosto e segurando seus braços. Dos fatos registrados no Boletim de Ocorrência n.o 2016.138177, foi instaurado Inquérito Policial n.o 153/2016/DPJCMS/MT, dando origem a Ação Penal n.o 6238-51.2016.811.0015, sendo extinta a punibilidade, por prescrição.

Há também o Processo Criminal n.o 0002091-98.2019.8.11.0007, em trâmite na Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT, em que o candidato figura como réu, acusado pelos crimes de ameaça e violência doméstica, provavelmente referente ao Boletim de Ocorrência n.o 2018.299392 (acima mencionado).

O referido processo está em andamento e tramita em segredo de justiça.

Ressalta-se que o candidato no preenchimento do Formulário de Investigação Social (FIS), não seguiu as orientações constantes no FIS, omitindo no item 1.25 já ter sido conduzido pela polícia para delegacia, ainda que na condição de vítima, testemunha e/ou suspeito, respondendo falsamente que “não”, contradizendo o que foi registrado no Boletim de Ocorrência n.o 2016.138177 (referenciado acima).

As informações descritas acima, enquadram o candidato no item 18.11, alínea: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social, bem como, no item 18.13:

“Qualquer infidelidade ou falsidade na resposta da FIS importará em eliminação do candidato do concurso, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa que couber.

Tais informações vão de encontro aos requisitos para ingresso nas instituições militares, conforme o que dispõe o inciso III, do artigo 11 da Lei Complementar n.o 555, de 29 de dezembro de 2014, quanto a possuir ilibada conduta pública e privada, bem como, macula a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso IX da referida lei.
” (Id. 153201677, fls. 19).

Tal exclusão se deu em estrita obediência ao Edital em questão, vejamos:

“
item 18.11, alínea: d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social, bem como, no item 18.13: “Qualquer infidelidade ou falsidade na resposta da FIS importará em eliminação do candidato do concurso, sem prejuízo da responsabilidade civil, penal e administrativa que couber.
”

A meu juízo, não restou demonstrada a ocorrência de ofensa ao direito líquido e certo invocado pelo impetrante, haja vista que, em nítida observância
do princípio da vinculação ao edital
, o autor foi considerado como não recomendado ante o não cumprimento de algumas exigências do certame, em especial, na fase de investigação social.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DIPLOMA –
PRINCÍPIO
DA
VINCULAÇÃO
AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
–
ATO DA ADMINISTRAÇÃO PRATICADO EM DISSONÂNCIA DA PREVISÃO EDITALÍCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O
Edital
é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do processo seletivo em questão deve se nortear pelo
princípio
da
vinculação
ao
edital
.
2. In casu, o item 7.2 “3” do instrumento convocatório, assim previa: 7.2 No ato da inscrição, o candidato deverá anexar na seguinte ordem: 3) Arquivo contendo: cópia do Diploma de Graduação (frente e verso) conforme requisito de formação exigida. Poderá ser anexado o histórico oficial assinado pelo responsável da Instituição – IES, caso o diploma ainda não tiver sido expedido.
3. Dessa forma, o indeferimento da inscrição com base na ausência do diploma, não se justifica se o candidato juntou o Certificado de Conclusão de Curso e o Histórico Escolar e ainda sua inscrição no CREA, o que comprova sua habilitação para o cargo.
4. Recurso desprovido, sentença mantida.
(N.U 1024769-85.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 25/10/2022).

Ademais, levando-se em consideração a peculiaridade do cargo pretendido, bem como recorrência nas condutas que fora acusado e absolutamente reprovável comportamento do pretenso agente de segurança pública ora impetrante, ante as ocorrências analisadas pela banca examinadora, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato de não recomendação do candidato.

Com efeito, a análise realizada na fase de investigação social foi feita com objetividade e se atendo especificamente aos aspectos
civis, morais e criminais
dos fatos praticados pelo candidato autor, bem como restou devidamente motivada buscando amparo constitucional no princípio da
moralidade administrativa
.

Como consequência, não poderia, de fato, o impetrante ter sido aprovado na investigação social, pois estava ciente do não cumprimento dos requisitos especificados no subitem 18.11 do Edital, bem como que a constatação de qualquer ocorrência desabonadora de sua conduta, contrária a idoneidade moral.

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - ATO ADMINISTRATIVO DE CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO - OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO NÃO PROVIDO. - O procedimento de Investigação Social não se confunde com simples análise de antecedentes criminais, circunstância objetiva que, se assim fosse, dispensaria, inclusive, instituição de comissão própria. Trata-se de verdadeira análise "interna corporis" que visa apurar a aptidão do candidato para o exercício das funções inerentes ao cargo que pretende ocupar, levando-se em consideração, notadamente, sua vida pregressa, como forma de evitar que sejam admitidos aqueles que não detenham a necessária inclinação à atividade tão importante e complexa para a manutenção da segurança e da ordem pública. V.V. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que a exclusão de candidato de concurso público em razão da prática de ato tipificado como ilícito penal, sem que haja sentença penal condenatória com trânsito em julgado, viola o princípio constitucional da presunção da inocência (CR, art. 5o, LVII). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0000.16.007978-6/002, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2019, publicação da súmula em 08/11/2019)

A propósito, é de se anotar que, “
é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não se pode restringir a análise na fase de investigação social para
admissão de candidato a cargos sensíveis
, como o de integrantes da força policial, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado
(...),
A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao pundonor militar, que se traduz em um alto padrão de comportamento e correção, vinculado à ética e ao decoro
”. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1396998/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de outubro de 2019).

Vale dizer, a “
simples
” existência de Boletins de Ocorrências e Ações Penais em desfavor do impetrante, não foi o fundamento para a sua “
não recomendação
”, mas sim a recorrência de sua conduta, para com duas mulheres distintas, a qual, repise-se, não se coaduna com o cargo de Agente Público investido na função de segurança pública em sentido lato.

Além disso, as informações acima expostas vão de encontro aos requisitos para ingresso nas instituições militares, conforme o que dispõe o inciso III, do artigo 11 da Lei Complementar n.o 555, de 29 de dezembro de 2014, quanto a possuir ilibada conduta pública e privada, bem como, macula a conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, conforme exigido no inciso IX da referida lei.

Dessa forma, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da inocência ou infringência ao Tema 22 do STF, em razão de ausência de condenação judicial.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material. Inteligência da Súmula 304/STF. A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017). Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF. (TJ/MT - N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Dessa forma, tendo em vista a mais absoluta incompatibilidade das condutas verificadas, com a especificidade do cargo pretendido, imperiosa a não concessão da segurança.

Com essas considerações,
DENEGO A ORDEM
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023